Tribunal: STJ
Processo: 0369145-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038078 - RS (2025/0369145-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MATEUS TOMAZ ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE RAÚL HAAS - RS107991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO.
PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E
INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO
E
TENTADO.
EXTREMA
VIOLÊNCIA. CONTEXTO DE DISPUTA PELO TRÁFICO DE
DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA ESTREITA DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
WRIT
A decisão monocrática em
é admitida quando a
1.
habeas corpus
pretensão se conforma com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior ou a contraria, não havendo óbice ao julgamento singular do
Relator.
A decisão de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e a
2.
existência de indícios suficientes de autoria, sendo o mérito reservado ao
Tribunal do Júri.
3. No caso, além da materialidade, as instâncias ordinárias registram que
os indícios de autoria não se restringem às declarações da vítima
sobrevivente, estando corroborados por depoimentos de policiais colhidos
sob contraditório, laudos periciais, vídeos e demais elementos
informativos constantes dos autos.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias em razão da
4.
gravidade concreta dos fatos, praticados com extrema violência, em
contexto de disputa por tráfico de drogas, evidenciando risco à ordem
pública.
Havendo fundamentos concretos e contemporâneos a justificar a
5.
custódia cautelar, mostra-se incabível a substituição por medidas
cautelares diversas da prisão, por se revelarem insuficientes.
Documento eletrônico VDA53921061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 0987e190-c4d0-43ca-a1c1-654bdc431434

A via estreita do
não comporta análise aprofundada do
6.
habeas corpus
conjunto fático-probatório, sendo suficiente, para a manutenção da prisão
preventiva, a presença dos requisitos legais.
Agravo regimental não provido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 0987e190-c4d0-43ca-a1c1-654bdc431434

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038078 - RS (2025/0369145-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MATEUS TOMAZ ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE RAÚL HAAS - RS107991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO.
PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E
INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO
E
TENTADO.
EXTREMA
VIOLÊNCIA. CONTEXTO DE DISPUTA PELO TRÁFICO DE
DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA ESTREITA DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
WRIT
A decisão monocrática em
é admitida quando a
1.
habeas corpus
pretensão se conforma com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior ou a contraria, não havendo óbice ao julgamento singular do
Relator.
A decisão de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e a
2.
existência de indícios suficientes de autoria, sendo o mérito reservado ao
Tribunal do Júri.
3. No caso, além da materialidade, as instâncias ordinárias registram que
os indícios de autoria não se restringem às declarações da vítima
sobrevivente, estando corroborados por depoimentos de policiais colhidos
sob contraditório, laudos periciais, vídeos e demais elementos
informativos constantes dos autos.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias em razão da
4.
gravidade concreta dos fatos, praticados com extrema violência, em
contexto de disputa por tráfico de drogas, evidenciando risco à ordem
pública.
Havendo fundamentos concretos e contemporâneos a justificar a
5.
custódia cautelar, mostra-se incabível a substituição por medidas
cautelares diversas da prisão, por se revelarem insuficientes.
Documento eletrônico VDA53921490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 0d8350bf-5eb4-41fb-ae65-96ad3e1288ab

A via estreita do
não comporta análise aprofundada do
6.
habeas corpus
conjunto fático-probatório, sendo suficiente, para a manutenção da prisão
preventiva, a presença dos requisitos legais.
Agravo regimental não provido.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATEUS TOMAZ ALVES contra
decisão que denegou
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado do Rio Grande do Sul (HC n. 5260412-41.2025.8.21.7000).
Extrai-se dos autos que ao agravante foi decretada a prisão preventiva no curso
do inquérito policial, em razão de suposta participação nos crimes de homicídio qualificado
consumado e homicídio qualificado tentado, ambos previstos no
§ 2o, incisos II e
art. 121,
IV, do Código Penal, com motivação vinculada a desavenças no tráfico de entorpecente.
Posteriormente, em
sobreveio sentença de pronúncia, na qual, além da
01/07/2025,
confirmação da materialidade, foram indicados indícios de autoria, e a prisão preventiva foi
mantida com fundamento no
§ 3o, do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 17/19).
art. 413,
A defesa impetrou
no Tribunal de origem, alegando ausência de
habeas corpus
indícios suficientes de autoria judicializados, manutenção ilegal da custódia cautelar após a
instrução, e utilização exclusiva de elementos informativos do inquérito e testemunhos de
ouvir dizer, pleiteando, liminarmente, a revogação da prisão, ainda que mediante medidas
cautelares diversas.
O Tribunal de origem denegou a ordem, adotando os fundamentos da decisão
que indeferira a liminar e assentando a robustez dos requisitos da prisão preventiva,
lastreados na gravidade concreta dos fatos e em indícios mínimos de autoria extraídos de
vídeos colhidos, laudo pericial, declarações da vítima em sede inquisitorial e depoimentos
de policiais ouvidos sob contraditório, além da manutenção da pronúncia pelos crimes do
§ 2o, II e IV, e
§ 2o, II e IV, c/c
do Código Penal (e-STJ fls. 33
art. 121,
art. 121,
art. 14,
/39).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte sustentando que a
habeas corpus
vítima sobrevivente não foi localizada e que o único elemento sugestivo de autoria — o
relato policial e reconhecimento em sede inquisitorial — permaneceu sem confirmação em
juízo, acarretando nulidade da pronúncia e da manutenção da prisão preventiva,
especialmente por se tratar de réu primário, com residência fixa e trabalho lícito (e-STJ fls.
2/9).
O
foi conhecido em parte e denegado pela decisão agravada, que assentou a
writ
existência de indícios de autoria não condicionados exclusivamente à declaração da vítima
Documento eletrônico VDA53921490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 0d8350bf-5eb4-41fb-ae65-96ad3e1288ab

ausente, mas também à narrativa de policiais civis e militares ouvidos em juízo, aos vídeos
colhidos no local dos fatos, a laudo pericial e à constatação de vínculo prévio entre os
envolvidos, reputando robustos os fundamentos da custódia cautelar para garantia da
ordem pública (e-STJ fls. 45/49).
Interposto o agravo regimental, a defesa afirma que, em relação ao agravante, a
pronúncia se apoiou em prova de ouvir dizer e em elementos exclusivamente inquisitoriais,
sem confirmação sob contraditório. Aduz que o vídeo gravado por policiais em ambiente
hospitalar não foi produzido sob crivo do contraditório, não foi submetido a
questionamentos defensivos e não foi confirmado em juízo pela vítima sobrevivente, sendo
indevido utilizá-lo como prova central de autoria. Sustenta que os depoimentos policiais
judiciais apenas confirmam a existência do relato da vítima, sem atestar os fatos imputados,
mostrando-se insuficientes, por si sós, para gerar indícios de autoria em crimes dolosos
contra a vida, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos do
do
art. 413
Código de Processo Penal para a submissão ao Júri nem para a manutenção da prisão
preventiva (e-STJ fls. 53/58).
Requer a reconsideração da decisão agravada para concessão da ordem no
habeas corpus; pugna pelo provimento do agravo regimental para revogação da prisão
preventiva e despronúncia, com fundamento no
do Código de Processo Penal, ou,
art. 414
subsidiariamente, para que o recurso seja remetido à Turma para apreciação colegiada.
Em sede de pedido de reconsideração às e-STJ fls. 62/65, a defesa afirma que a
imputação ao agravante se assenta exclusivamente no relato inquisitorial da vítima, não
confirmado em juízo; que o vídeo hospitalar não constitui prova judicial; e que os
depoimentos policiais apenas corroboram a existência daquele relato, sem confirmar os
fatos. Alega a ausência dos requisitos do
do CPP e requer a despronúncia, com
art. 413
revogação da prisão preventiva.

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ
fls. 44/49):
Preliminarmente, cumpre esclarecer que as disposições previstas nos art. 64,
III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não afastam
Documento eletrônico VDA53921490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 0d8350bf-5eb4-41fb-ae65-96ad3e1288ab

do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de
e de
habeas corpus
recurso em
a pretensão que se conforma com súmula ou a
habeas corpus,
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg no
HC n. 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe 1o /7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Relator Ministro
25/6/2019,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/11/2018,
3/12/2018;
AgRg no HC n. 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em
DJe
AgRg no HC n. 426.703/SP, Relator
11/4/2019,
22/4/2019;
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
18/10/2018,
e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA
23/10/2018;
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
6/6/2013,
.
14/6/2013)
Nesse diapasão, "uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio
do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem
liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento
ilegal, a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da
ordem de habeas corpus, apenas consagra a exigência de racionalização do
processo decisório, e de efetivação do próprio princípio constitucional da
razoável duração do processo, previsto no
o, LXXVIII, da Constituição
art. 5
Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45
(AgRg no HC n. 268.099/SP,
/2004 com status de princípio fundamental"
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/5/2013,
13/5/2013)
Cumpre situar que, diferentemente do quanto afirmado pela defesa, os
verificados indícios de autoria não decorrem apenas de declaração da vítima
ausente, mas também da narrativa de policiais civis e militares ouvidos em
juízo, de vídeos colhidos no local dos fatos, de laudo pericial e da constatação
de vínculo anterior entre os envolvidos.
Tais elementos, somados, foram considerados suficientes, naquele juízo, para
sustentar a existência de indícios mínimos de autoria (e-STJ fls. 33/34):
"Não verifico, a priori, flagrante ilegalidade capaz de autorizar a
concessão da liminar pretendida. Inicialmente, observa-se que a decisão
do Juízo singular que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-
se devidamente fundamentada, nos termos da Carta Magna (artigo 93,
inciso IX), atendendo ao disposto no ordenamento processual (artigos
310, 312 e 313 do Código de Processo Penal), tendo sido proferida nos
seguintes termos (7.1):"No presente caso, a materialidade dos delitos
indicados na representação encontram- se demonstradas no presente
expediente, com base (i.) na cópia da ocorrência policial n°913/2024, (ii.)
auto de apreensão e (iv.) vídeos anexados no Evento 1. Quanto a autoria,
entendo que os documentos e o depoimento da vítima até então
apresentados trazem elementos suficientes a indicar a autoria imputada
aos representados. Nos vídeos anexados no 1.5 e 1.6 a Vítima YURI
relata a sua versão do ocorrido no dia 08.01.2024 e, em certo momento,
Documento eletrônico VDA53921490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 0d8350bf-5eb4-41fb-ae65-96ad3e1288ab

refere que “O Leonel tentou me esgoelar e colocar à força dentro do
carro. O Mateus foi o motorista do carro preto, do Golf. E o Leonel me
deu um golpe mais conhecido como mata-leão e me esgoelou.”Ainda, foi
ouvido o policial militar GUILHERME MACHADO GARCIA que narrou
"que na data do fato estava de serviço com o Sd. Ketzer, quando foram
acionados via SOP para Atender ocorrência na empresa Líder do Sul, de
que haveria um homem baleado pedindo socorro. Chegando Ao local,
encontraram YURI FERREIRA MORAES ferido com um tiro no rosto,
sangrando bastante e com dificuldade para falar em razão do ferimento
na arcada dentária. Que Yuri conseguiu dizer que foi levado pelos
CABURÉS, em um Golf preto, como testemunha de um homicídio que
cometeriam em outro indivíduo, que ele não conhecia, e que foi morto na
estrada do Balneário Santa Vitória. Que conseguiu gravar quando Yuri
falou que foi levado pelos CABURES em um Golf preto, cujos vídeos
apresenta nesta Delegacia de Polícia. Que Yuri também referiu que
chegando Ao local atiraram contra ele e o outro indivíduo, mas que ele
conseguiu fugir quando atiraram, mas Ruan não, o qual ficou caído na
via pública ferido. Diz que deslocaram para a estrada da Santa Vitória,
onde localizaram RUAN caído em via pública, em estado grave e
inconsciente, sendo acionado o SAMU para socorrê-lo. Que como YURI
estava perdendo muito sangue, a GU o levou até o pronto socorro Que
RUAN não foi levado ao hospital em razão do estado grave em que se
encontrava, dependendo de equipamentos e socorro mais rápido, motivo
pelo qual aguardaram a viatura da SAMU para pronto atendimento. Que
RUAN somente foi identificado posteriormente, pelo irmão dele de nome
Anderson, que esteve no hospital e reconheceu o corpo da Vítima. Que
depois do fato foi necessário o comparecimento de viaturas da BM no
hospital, devido a trotes que estavam passando de que iriam deslocar até
o hospital para terminar a execução das Vítimas. Refere que por volta
das 04 horas da madrugada também havia bastante moradores do Parque
São Jorge circulando na frente do Hospital, o que não é comum,
especialmente pelo horário. Diz que foi apreendido junto ao corpo da
vítima RUAN dois pares de chinelo, um marrom e outro branco, um boné
cinza lacoste, dez reais, um invólucro de maconha pesando 3,5g, um
celular, marca Samsung, cor preta e três cápsulas de 9MM. Refere que
tem conhecimento que YGOR JOSE DA SILVA LINHARES, vulgo
CABURÉ, tem um Golf preto, de placa IQV9F47". Desse modo,
considerando que os fatos noticiados foram cometidos com violência e
grave ameaça à pessoa e a gravidade dos fatos, entendo que autorizada a
prisão cautelar dos Representados. Os delitos praticados possuem
enorme gravidade, o que abala diretamente a ordem pública da
comunidade, ainda mais pelo modo como foram cometidos e por estarem
diretamente ligado ao tráfico de drogas na região, envolvendo, ao que
tudo indica, rivalidades de facções criminosas. Isso tudo demonstra que
não é possível a aplicação de medidas cautelares outras, pois não teriam
Documento eletrônico VDA53921490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 0d8350bf-5eb4-41fb-ae65-96ad3e1288ab

efeito diante das condutas delitivas, sendo necessárias, portanto, sua
segregação, para garantia da ordem pública.

"A materialidade dos crimes homicídio qualificado (um na forma
consumada e outro na tentada) restou demonstrada através do Inquérito
Policial n. 158/2024/151826 (1.2), do Laudo Pericial n. 40668/2024
(1.4), das fotografias e vídeos, bem como dos depoimentos colhidos em
sede inquisitorial e daqueles que restaram judicializados. [...]
Trata-se, ademais, de homicídios particularmente violentos, cometidos à guisa
de execução, possivelmente relacionados a disputa pelo tráfico de drogas
ilícitas, com uma vítima sobrevivente, a qual não foi localizada, e cuja
internação foi marcada por indícios de que poderia vir a lume uma nova
investida contra a sua vida (e-STJ fl. 13):
Que depois do fato foi necessário o comparecimento de viaturas da BM
no hospital, devido a trotes que estavam passando de que iriam deslocar
até o hospital para terminar a execução das Vítimas. Refere que por volta
das 04 horas da madrugada também havia bastante moradores do Parque
São Jorge circulando na frente do Hospital, o que não é comum,
especialmente pelo horário. (...). Os delitos praticados possuem enorme
gravidade, o que abala diretamente a ordem pública da comunidade,
ainda mais pelo modo como foram cometidos e por estarem diretamente
ligado ao tráfico de drogas na região, envolvendo, ao que tudo indica,
rivalidades de facções criminosas.
Com efeito, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo
indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade
abstrata atribuída pela lei ao tipo penal, na linha dos seguintes julgados:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção
do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso
ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a
apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para
que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
II - A atual jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido
de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva ser
considerado na fixação da pena-base, nos termos do
da
art. 42
pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase
Lei n. 11.343/2006,
da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista
no § 4o do
da
quando conjugado com outras
art. 33
Lei n. 11.343/2016,
Documento eletrônico VDA53921490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 0d8350bf-5eb4-41fb-ae65-96ad3e1288ab

circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação
do agente à atividade criminosa ou integração à organização criminosa.
III - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente
para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, não somente na
quantidade de drogas apreendidas (138,06kg de cocaína), mas também
nas circunstâncias concretas da prisão do paciente e da apreensão das
drogas.
IV - Restou devidamente demonstrado que o paciente atuou como
traficante profissional, transportando, em favor de organização
criminosa, grande quantidade de entorpecentes de elevado valor de
mercado (72,950kg de Cocaína), de forma organizada e estruturada,
inclusive com divisão de tarefas, em carro previamente preparado para
tanto (compartimento oculto na carroceria do veículo) e mediante
elevada promessa de pagamento, da ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), elementos idôneos a ensejar a conclusão pela dedicação a
atividades criminosas e a afastar a benesse do tráfico privilegiado.
Precedentes.
V - Para que a tese da defesa fosse acolhida, seria necessário amplo
revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda
evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 860.811/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/11/2023,
27/11/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS.
GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA. MODUS OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos con cretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias registraram a gravidade concreta
dos fatos, a grande quantidade de entorpecentes apreendida (206 kg de
cocaína) e as circunstâncias da prisão, notadamente o uso de
mergulhador profissional para introdução das mercadorias em
embarcações, para justificar a necessidade de segregação cautelar do
Documento eletrônico VDA53921490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 0d8350bf-5eb4-41fb-ae65-96ad3e1288ab

réu, denunciado pela suposta prática de tráfico transnacional de drogas,
com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da
instrução criminal .
4. Em relação ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar,
cumpre registrar que a defesa não logrou comprovar que o recorrente é o
único responsável pelo infante. Além de inexistir guarda judicialmente
regulamentada, depreende-se dos autos que o relatório psicológico
apresentado pela defesa foi solicitado pela genitora da criança. Ademais,
o agravante informa que os quatro avós estão vivos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 182.568/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos
autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto, conheço em parte e
o pedido de
.
denego
habeas corpus

Não obstante a insurgência recursal, as alegações defensivas não merecem
acolhimento.
No tocante à alegação defensiva de insuficiência probatória, cumpre observar
que, na fase de pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade, bastando a
demonstração da materialidade e indícios de autoria, o que se verifica no caso. A decisão
estadual apontou que tais indícios decorrem não só das declarações da vítima sobrevivente,
colhidas em sede inquisitorial e registradas em vídeo, mas também de outros elementos
corroborativos, como depoimentos de policiais ouvidos sob contraditório, laudos periciais e
imagens relacionadas ao fato.
Relevante rememorar que "[a] decisão de pronúncia exige apenas a certeza da
materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo o Tribunal do Júri o órgão
competente para o julgamento do mérito de crimes dolosos contra a vida." (AgRg no HC n.
1.010.205/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025,
DJEN de
)
22/12/2025.
De outro vértice, a decisão agravada, ao denegar a ordem, fundamentou-se na
existência de elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva do
agravante, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Destacou-se que a
custódia cautelar foi decretada com base na gravidade concreta dos fatos, praticados com
extrema violência, envolvendo homicídio consumado e tentativa de homicídio, ambos
qualificados, em contexto de disputa por tráfico de drogas, circunstâncias que evidenciam
risco à ordem pública.
Documento eletrônico VDA53921490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 0d8350bf-5eb4-41fb-ae65-96ad3e1288ab

Com efeito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação da
modus operandi
custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
modus operandi
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840/MS,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Além disso, a sentença de pronúncia, proferida em
manteve a prisão
01/07/2025,
preventiva, reiterando a presença dos requisitos legais e consignando que não sobrevieram
elementos aptos a afastar os fundamentos da decisão originária. Ressaltou-se, ainda, que as
medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas diante da periculosidade
concreta revelada pelas circunstâncias do crime.
De fato, "havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por
consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
à prisão, por serem insuficientes". (HC 511.348/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
06/02/2020,
21/02/2020)
Cabe registrar, ademais, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que a via estreita do
não comporta análise aprofundada do conjunto
habeas corpus
probatório, sendo suficiente, para a manutenção da prisão preventiva, a demonstração dos
requisitos legais, presentes na espécie.
Diante do cenário narrado, portanto, não se verifica desproporcionalidade ou
ilegalidade na medida, considerada a gravidade concreta dos delitos e a contemporaneidade
da necessidade da custódia, reafirmada na sentença de pronúncia e inclusive em julgamento
de recurso em sentido estrito, noticiado nos autos (e-STJ fls. 66/82).
Ante o exposto,
ao agravo regimental. Fica prejudicada a
nego provimento
Petição RCD 00026627/2026.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 0d8350bf-5eb4-41fb-ae65-96ad3e1288ab

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0369145-7
HC 1.038.078 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50011549420248210024 50015394220248210024 52604124120258217000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FELIPE RAUL HAAS
ADVOGADO
: FELIPE RAÚL HAAS - RS107991
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MATEUS TOMAZ ALVES (PRESO)
CORRÉU
: YGOR JOSÉ DA SILVA LINHARES
CORRÉU
: LEONEL VÍTOR ROSA ALENCAR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATEUS TOMAZ ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE RAÚL HAAS - RS107991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544905<452218221@
2025/0369145-7 - HC 1038078 Petição : 2025/0093467-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:01:41
Código de Controle do Documento: 454F66CB-FE33-49C7-AF29-F82599D07FD8